Tribunal: TJPA
Processo: 0805410-91.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805410-91.2019.8.14.0028

APELANTE: RILKSON COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

APELADO: LUCIANO LOPES DIAS, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DA APELANTE. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE E ILEGALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II –
In casu
,
a empresa
apelante arguiu que foi a vencedora do Pregão Presencial (SRP) Nº 047/2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá, em razão de ter apresentado a melhor oferta, entretanto, a autoridade administrativa, de forma ilegal, arbitrária e em afronta à Lei nº 8.666/1993, inabilitou a empresa recorrente, visto que lhe exigiu que seu atestado de qualificação técnica fosse acompanhado de notas fiscais;

III - A
autoridade de 1º grau acertadamente
indeferiu o mandado de segurança impetrado pela apelante e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a
recorrente não logrou êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito pleiteado,
visto que não juntou ao processo qualquer documentação que comprovasse a sua capacidade técnica que atendesse as exigências constantes no edital do
Pregão Presencial (SRP) Nº 047/2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá, de forma a afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela autoridade coatora,
motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
doze a dezenove
de
setembro

do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RILKSON COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos de um Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado em face do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARABÁ
, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC e art. 10, da Lei nº 12.016/09.

Nas razões recursais

(Num. 3584117 - Pág. 1/22), o patrono da ora apelante narrou que
a empresa recorrente
impetrou um Mandado de Segurança com pedido de liminar em face do Órgão Executivo Municipal de Saúde de Marabá, intentando por meio do
writ,
suspender em sede liminar

o Pregão Presencial (SRP) Nº 047/2019 – CPL/PMM, promovido pelo Município apelado, que teve como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA, DROGARIA OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ COM AS DEMANDAS JUDICIAIS, DEMANDAS ESPONTÂNEAS EXCEPCIONAIS, ESPECIALIZADAS E OUTRAS,
e no mérito, anular decisão que inabilitou ilegalmente a agravante do pregão,
mesmo tendo cumprido todos os requisitos do edital e apresentado menor preço.

Salientou que a apelante foi a vencedora do Pregão Presencial (SRP) Nº 047/2019, em razão de ter apresentado a melhor oferta, entretanto, a autoridade administrativa, de forma ilegal, arbitrária e em afronta à Lei nº 8.666/1993, inabilitou a empresa apelante, tendo lhe exigido que seu atestado de qualificação técnica fosse acompanhado de notas fiscais.

Aduziu que apelante impetrou o
mandamus
supramencionado, tendo a autoridade de 1º grau, entendendo inexistir prova pré-constituída no
writ
, indeferido a inicial e julgado extinto o processo sem julgamento do mérito.

Sustentou, em síntese, que a exigência que atestados de qualificação técnica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais não encontra respaldo no que preceitua o art. 30 da Lei nº 8.666/1993.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo a recorrente declarada vencedora
Pregão Presencial (SRP) Nº 047/2019 – CPL/PMM, ou que, subsidiariamente, fosse anulada a sentença monocrática, com o retorno dos autos ao Juízo de origem
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 8152046 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 8390977 - Pág. 1
/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que,
nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado
pela apelante,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do NCPC e art. 10, da Lei nº 12.016/09.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

No caso em análise, a empresa
apelante arguiu que foi a vencedora do Pregão Presencial (SRP) Nº 047/2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá, em razão de ter apresentado a melhor oferta, entretanto, a autoridade administrativa, de forma ilegal, arbitrária e em afronta à Lei nº 8.666/1993, inabilitou a empresa recorrente, visto que lhe exigiu que seu atestado de qualificação técnica fosse acompanhado de notas fiscais.

Compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que
o pregoeiro do supramencionado certame requereu as referidas notas fiscais para fins de verificação das informações contidas no atestado de capacidade técnica apresentada pela apelante, tendo em vista às impugnações e considerações apresentadas pela empresa licitante concorrente de que o atestado apresentado pela recorrente conteria informações imprecisas, visto que no período que a apelante afirmou ter fornecido medicamentos para o Município de Brejo Grande do Araguaia não haveria qualquer ordem de compra.

Diante deste fato, o pregoeiro do certame concedeu um prazo para que a apelante apresentasse as notas fiscais correspondentes ao suposto contrato firmado com o Município de Brejo Grande do Araguaia, no entanto, a recorrente não cumpriu com essa exigência, o que ocasionou a sua inabilitação no
Pregão Presencial (SRP) Nº 047/2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá.

Por conseguinte, ao contrário do que sustentou a apelante, entendo que o pregoeiro do referido certame não cometeu qualquer arbitrariedade ou irregularidade, visto que
diante de uma alegação de que existia um documento apresentado por uma licitante contendo informações incongruentes ou divergentes, a administração pode buscar meios para tentar esclarecer essa dúvida, justamente para garantir a lisura do procedimento licitatório e assegurar a todos os envolvidos a possibilidade de provar o seu direito, direito este que a recorrente deixou de demonstrar quando não juntou as notas fiscais da venda de medicamentos que supostamente comercializou com o Município de Brejo Grande do Araguaia no ano de 2018.

Além disso, conforme consta nos autos, inexiste no portal da transparência do Município de Brejo Grande do Araguaia qualquer ordem de compras e/ou pagamento à empresa recorrente. Inclusive, o referido Município informou que realizou um processo de licitação no período referido (2018), havendo três empresas que realizavam o fornecimento de medicamentos ao Município de Brejo Grande do Araguaia, porém a apelante não era uma das fornecedoras, circunstância que gera ainda maior dúvida quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado pela recorrente.

Ademais, o
§3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93 permite à

comissão

de

um processo de licitação

a

realização

de

diligências

para

“esclarecer

ou
a

complementar

a

instrução

do

processo”
,
procedimento este que foi adotado no caso em questão pelo pregoeiro do
Pregão Presencial (SRP) Nº 047/2019.

Por fim, ressalto que compactuo do mesmo entendimento esposado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, visto que a apelante não juntou ao processo qualquer documentação que comprovasse a sua capacidade técnica que atendesse as exigências constantes no edital do
Pregão Presencial (SRP) Nº 047/2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Marabá, de forma a afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela autoridade coatora.

Outrossim,
a

apelante
não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, além de não demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder a que seria submetid
a
, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado através das provas pré-constituídas.

Neste diapasão, não tendo a recorrente comprovado de plano o direito líquido e certo que entende possuir, não se tem como admitir a presente ação mandamental
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes
julgados
do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

II - O Mandado de Segurança, entre outros requisitos, exige a prova pré-constituída do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, ato esse que possa implicar violação de direito líquido e certo da parte impetrante. Ademais, a prova da existência do ato ilegal e abusivo deve ser demonstrada de plano, pois não se admite dilação probatória na ação mandamental. III - A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída.
I, IV e V. Omissis
(AgRg no MS 17713/DF; Min. Regina Helena Costa; S1 – Primeira Seção; j. em 24/05/2017; p. DJe 30/05/2017)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE TODO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

3. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.
1, 2 e 4. Omissis.
(RMS 53850/CE; Min. Herman Benjamin; T2 - Segunda Turma; j. em 18/05/2017; p. DJe 20/06/2017)”

Assim, ante a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança e, não tendo sido comprovado, de plano, o justo receio de violação a direito líquido e certo da apelante, a decisão proferida pela autoridade sentenciante, com o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito, é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
12
de
setembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/09/2022